Tribunal: TJDFT
Processo: 0762080-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – FRAUDE - AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – INÚMERAS OPERAÇÕES EM CURTO INTERVALO DE TEMPO – VALOR DA OPERAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O PERFIL DO USUÁRIO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira depositária que gerencia a conta corrente e os cartões de crédito do consumidor que foi vítima de fraude. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros são analisadas como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. Incontroverso o fato de que, em 23/09/2022, foram realizadas cinco transações bancárias na modalidade débito, entre às 22h27 e 22h30, no valor total de R$ 16.500,00 (ID 48079975) e outras sete operações na modalidade crédito, entre às 22h27 e 22h39, no valor total de 13.400,50 (ID 48079969). Inconteste, ainda que o autor realizou onze chamadas à central de atendimento do banco réu para comunicar o extravio (ID 48079968), recebeu mensagem de texto, por meio do aplicativo Whatsapp, em que o recorrente solicitava a confirmação de uma das transações (ID 48079970), procurou a Delegacia de Polícia (ID 48079972) e contestou as transações junto ao banco, mas que seus pedidos não foram conhecidos.
4. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
5. A realização de compras com cartão de débito e crédito, dotado de tecnologia dechipesenha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. 4. Merece destaque o fato de que o recorrente encaminhou mensagem de texto ao autor por suspeitar de transação, na data das compras ora questionadas (ID 48079970), e mesmo assim não adotou nenhuma medida preventiva para obstar ou minorar o prejuízo sofrido pelo autor.
6. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas utilizando o cartão com chip e senha, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor. Ao contrário, o autor relata que as transações foram realizadas em estados distintos (Minas Gerais e São Paulo) do de sua residência (Distrito Federal), e em apenas quatro estabelecimentos, fato não impugnado pelo requerido.
7. No caso, os fraudadores realizaram 12 operações financeiras em 12 minutos, perfazendo o total de R$ R$29.900,50, o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude.
8. Noutra via, os extratos bancários e faturas de cartão de crédito do autor indicam a quebra do perfil do usuário, a corroborar o entendimento de falha no sistema de segurança.
9. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações pelo banco, o réu não conseguiu identificar as inúmeras operações de elevado valor realizadas em curto período de tempo, bem como a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações fraudulentas.
9. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.
10. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizada, sem sua autorização, operações bancárias de grande vulto, mediante fraude.
11. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
12. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, a parte autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam as transações fraudulentas, não existindo comprovação de que tenha ocorrido comprometimento da manutenção de sua subsistência. Assim, apesar da indignação da parte autora, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte requerente, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
13. Destarte, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
15. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.